Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728345-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT PACIENTE: LUCAS CARDOSO BIZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente writ é uma reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus n. 0728116-37.2022.8.07.0000, impetrado em 25/8/2022 e no qual o mesmo patrono, ora impetrante, apresentou a tese de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente. De igual maneira, foi impetrado, também, o Habeas Corpus n. 0728311-22.2022.8.07.0000, em 26/8/2022, sob os mesmos fundamentos, o qual não foi conhecido, em decisão por mim proferida em 5/9/2022, em face da manifesta litispendência. O presente habeas corpus foi distribuído no plantão judicial de 29/8/2022. Ou seja: em quatro dias, o patrono impetrou três habeas corpus em favor do mesmo paciente, com o mesmo pedido e causa de pedir, contra a mesma autoridade coatora, o que permite deduzir que buscou, por meios indevidos, decisão que lhe fosse mais favorável, abusando do seu direito de petição. Nesse cenário, o presente writ não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois a reiteração do pedido é evidente, assim como a litispendência, haja vista que ainda tramita o Habeas Corpus n. 0728116-37.2022.8.07.0000, o qual foi direcionado para julgamento em mesa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 19:19:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator